Tribunal: TJPA
Processo: 0001327-10.2011.8.14.0040
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5865 - Crime Culposo
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0001327-10.2011.8.14.0040

RECORRENTE: FRANCISCO DOS SANTOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0001327-10.2011.8.14.0040

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): FRANCISCO DOS SANTOS SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

RECORRIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR EXCESSO DE LINGUAGEM. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto por FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS contra a decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas, que o reconheceu como incurso no art. 121, § 2º, II, do Código Penal, determinando sua submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri. Segundo a denúncia, o acusado desferiu diversas facadas contra MARINALDO GOMES DE SOUZA, ocasionando sua morte após discussão motivada por dívida de R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais) relativa a serviços domésticos prestados pela filha da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a sentença de pronúncia incorreu em excesso de linguagem, a ponto de comprometer a imparcialidade do julgamento pelo Tribunal do Júri, ensejando sua nulidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão de pronúncia atendeu aos limites estabelecidos pelo art. 413 do CPP, limitando-se à verificação da materialidade do delito e à existência de indícios suficientes de autoria, sem emitir juízo conclusivo de culpabilidade.

4.

A fundamentação adotada mostrou-se comedida e objetiva, sem linguagem que pudesse induzir o convencimento dos jurados, mantendo-se dentro do campo do juízo de admissibilidade da acusação.

5.

A simples menção à existência de indícios não configura prejulgamento, mas sim o atendimento ao requisito legal indispensável para a remessa dos autos ao Tribunal do Júri.

6.

Ausente demonstração de prejuízo concreto ao recorrente, não há nulidade a ser reconhecida, conforme dispõe o art. 563 do CPP, que consagra o princípio do “pas de nullité sans grief”.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A sentença de pronúncia que se limita a indicar a materialidade do crime e a existência de indícios suficientes de autoria, sem emitir juízo conclusivo de culpabilidade, não configura excesso de linguagem.

2.

A ausência de demonstração de prejuízo concreto impede o reconhecimento de nulidade processual, nos termos do art. 563 do CPP.

3.

A decisão de pronúncia pode mencionar indícios e circunstâncias fáticas relevantes, desde que de forma objetiva e sem antecipar juízo de valor definitivo.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 413, § 1º, e 563.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal,
à unanimidade, conhecer do recurso rejeitando a preliminar arguida e negando-lhe provimento
, nos termos do voto do(a) Desembargador(a) Relator(a).

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ (__________) dias do mês de ____________ de 20___.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ____________________.

Belém do Pará., datado e assinado eletronicamente

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0001327-10.2011.8.14.0040

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): FRANCISCO DOS SANTOS SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

RECORRIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS
contra a sentença de pronúncia proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas, que o reconheceu como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, inciso II, do Código Penal, determinando sua submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Consta da denúncia que, no dia 11 de dezembro de 2010, por volta das 18h30min, o acusado desferiu diversas facadas contra MARINALDO GOMES DE SOUZA, ocasionando sua morte. O crime teria ocorrido após discussão motivada pela cobrança de uma dívida de R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais), decorrente de serviços domésticos prestados pela filha da vítima na residência do denunciado.

Sobreveio sentença pronunciando o acusado FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS como incurso nas sanções do art. 121, §2º, II, do Código Penal, reconhecendo a materialidade do crime e a existência de indícios suficientes de autoria.

Inconformada, a defesa interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito, sustentando, em síntese, a nulidade da decisão por excesso de linguagem, sob o fundamento de que a magistrada teria utilizado expressões capazes de influenciar o ânimo dos jurados (ID n° 26911489).

Contrarrazões do recorrido requerendo a manutenção da decisão de primeiro grau (ID n° 26911492).

Em juízo de retratação, a decisão questionada foi preservada (ID n° 26911495).

Nesta Instância revisora o Órgão Ministerial manifestou-se pelo improvimento do recurso (ID n° 27401705).

É o relatório.

VOTO

VOTO

1 – DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos para sua admissibilidade.

2 – DA PRELIMINAR

2.1 – DA NULIDADE – EXCESSO DE LINGUAGEM NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA

A defesa sustenta nulidade da decisão de pronúncia, sob a alegação de que o juízo a quo teria incorrido em excesso de linguagem, em afronta ao disposto no art. 413, §1º, do Código de Processo Penal, por haver utilizado expressões capazes de influenciar o ânimo dos jurados, motivo pelo qual requer a anulação da decisão e o retorno dos autos à origem.

Sem razão, contudo.

No caso concreto, a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau atendeu adequadamente ao comando do art. 413 do Código de Processo Penal, limitando-se à indicação da materialidade do crime e à existência de indícios suficientes de autoria, requisitos indispensáveis para o encaminhamento do feito ao Tribunal do Júri.

Observa-se que a fundamentação lançada pelo juízo de origem manteve-se em nível de comedimento e objetividade, sem extrapolar os limites do mero juízo de admissibilidade da acusação. A menção às provas colhidas, às circunstâncias fáticas e à participação do acusado restringiu-se à demonstração da presença dos elementos mínimos exigidos pela lei processual, sem qualquer juízo conclusivo acerca da culpabilidade.

Importa sublinhar que o juízo de primeiro grau, em nenhum momento emitiu juízo conclusivo de culpa ou valoração exauriente das provas. Ao contrário, consignou expressamente que a existência de
indícios
é o que basta nesta fase processual, remetendo ao Conselho de Sentença a apreciação definitiva sobre a responsabilidade penal do acusado.

É praxe e perfeitamente admissível que o magistrado, ao fundamentar a pronúncia, indique que
há indícios suficientes de autoria
, uma vez que tal expressão representa o próprio conteúdo jurídico exigido pelo art. 413, §1º, do Código de Processo Penal. Tal menção não configura prejulgamento, mas, ao revés, demonstra observância rigorosa ao caráter
não exauriente
do juízo de admissibilidade.

A simples afirmação de prejuízos, não tem o condão de convencer o magistrado a anular todo o feito eis que,não se verifica na hipótese vertente, a evidência de qualquer dano concreto ao referido recorrente, a teor do disposto no artigo 563 do CPP, que consagra na lei processual pátria o princípio “pas de nullité sans grief” e, portanto, não há como declarar a nulidade do “decisum”.

Diante disso,
rejeito a preliminar de nulidade por excesso de linguagem
, reconhecendo a regularidade formal e material da decisão de pronúncia.

4 - CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo-se incólume a decisão de pronúncia em todos os seus termos.

É como voto.

Belém do Pará., datado e assinado eletronicamente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargado Relatora

Belém, 03/12/2025